Tribunal: STF
Processo: ADI 3617
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 07/2005, DO CNJ. EXTINÇÃO ANÔMALA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO COMPROVAÇÃO, EM CONCRETO, DA ABRANGÊNCIA NACIONAL DA REQUERENTE. DEMONSTRAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. REPRESENTATIVIDADE DEFICITÁRIA, RESTRITA APENAS A UMA FRAÇÃO DA CLASSE DA MAGISTRATURA NACIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.